Tribunal: TJBA
Processo: 8011191-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011191-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LEONARDO SANTOS DA CRUZ e outros Advogado(s): SERGIO MONTEIRO DE MENDONCA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO NO ART. 121, § 2º, VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE FEMINICÍDIO). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA DE OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT PREJUDICADO. I – Ao analisar os autos, constata-se que a pretensão do Impetrante não comporta análise de mérito, pois, em consulta ao sistema PJE (Ação Penal nº 8000855-33.2026.8.05.0027), verifica-se que o Inquérito Policial foi concluído, sendo a Denúncia oferecida em 10 de março de 2026 (ID 547739335) e devidamente recebida em 01 de abril de 2026 (ID 548697856). Consequentemente, como o fundamento principal deste writ era a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da fase investigativa e o oferecimento da Denúncia, torna-se claro que, diante da formalização da ação penal, a matéria está integralmente superada. II – De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente. [...] 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 851505 SC 2023/0317678-2, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023). III - Desse modo, a presente impetração perdeu seu objeto. Aplica-se o disposto no art. 659 do Código de Processo Penal. IV – ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011191-80.2026.8.05.0000, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, sendo Impetrante o advogado SÉRGIO MONTEIRO DE MENDONÇA e Paciente LEONARDO SANTOS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar a Ordem prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.